Tribunal: TJSP
Processo: 2024975-96.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada – Pretensão infringente – Descabimento – Execução que foi extinta pela decisão apelada – Recurso cabível é o de apelação.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2024975-96.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Pirassununga, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada IZABEL DE LIMA MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024975-96.2016.8.26.0000/50000 - Pirassununga 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: IZABEL DE LIMA MELO
VOTO no 135645
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade na decisão atacada
Pretensão
infringente
Descabimento
Execução que foi extinta pela
decisão apelada Recurso cabível é o de apelação.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
58/62, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Banco.
Sustenta o embargante ser aplicável a fungibilidade recursal, vez que o
recurso interposto pelo banco teve como escopo a reforma da decisão, nos exatos termos
em que foi rebatida, portanto as decisões proferidas pelo egrégio tribunal de justiça ao
afirmar que a impugnação ao cumprimento de sentença e posteriormente o Agravo de
Instrumento carecem de requisitos a sua análise, devem e plano ser reformadas haja vista
que a fungibilidade traz a possibilidade de conhecimento e análise do apelos devendo o
mérito das questões ser analisados
É O RELATÓRIO.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
Não se verifica qualquer omissão, contradição, erro ou obscuridade na
decisão embargada.
Na sentença recorrida verifica-se que, além de analisar a impugnação,
houve o julgamento de extinção da execução, com fulcro no art. 794, inc. I, do Código de
Processo Civil de 1973.
Por ser assim, o recurso cabível no presente caso é mesmo o de apelação,
e não de agravo de instrumento, isto porque o ordenamento jurídico aplicável é expresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2024975-96.2016.8.26.0000/50000 - Pirassununga 3/3
acerca de qual recurso é passível na hipótese de decisão que extinguir a execução:
Art. 475-M, § 3o: A decisão que resolver a impugnação é recorrível
mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da
execução, caso em que caberá apelação.” (grifo nosso).
No mais, as demais matérias trazidas já foram decididas na decisão
contra a qual fora interposto o recurso incabível.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator